Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707112-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KLOCK &amp; PONTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS - ME EMBARGADO: GEISA SALLES CORTOPASSI D E S P A C H O Considerando a prioridade na tramitação do feito e em atenção ao disposto no art. 267, § 2o do Regimento Interno, inclua-se em mesa para julgamento na próxima sessão virtual disponível. Brasília, 2 de dezembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora